Tribunal: CARF
Processo: 10348.731615/2021-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.731615/2021-47
RESOLUÇÃO
1302-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
ALYA CONSTRUTORA S/A E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
ALYA CONSTRUTORA S/A E FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4097-4134) interposto em face do Acórdão
recorrido no 105-008.003 – 2a TURMA/DRJ05, proferido em 26 de agosto de 2022 (e-fls. 4048-
4087), o qual julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pela contribuinte Alya
Construtora S/A (nova denominação social de Construtora Queiroz Galvão S/A). A controvérsia
subjacente diz respeito à apresentação de diversas DCOMPs e existência ou não do crédito ali
apontado, o qual dizia respeito à (i) IRRF, (ii) IR pago no exterior e (iii) crédito presumido de 9%
sobre parcelas dos lucros auferidos no exterior. Assim constou o resumo das DCOMPS
Fl. 5191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
2
apresentadas,
no
teor
do
Despacho
Decisório
8.167/2021-RENDAPJ-RENDA-
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB (e-fls. 2563-2586):

Na época, a companhia foi intimada a apresentar documentos que comprovasse o
direito creditório alegado nas DCOMPs que estava fundamentado nas seguintes parcelas que
compuseram o referido saldo: (i) retenções informadas na DCOMP no valor de R$ 3.830.739,52,
pois houve divergência entre parte das retenções informadas em DCOMP e as informadas nas
DIRF pelas respectivas fontes pagadoras; (ii) o Imposto de Renda pago no exterior no valor de R$
85.722.406,77 e (iii) o crédito presumido de 9% sobre a parcela dos lucros auferidos no exterior no
valor de R$ 8.541.084,60. Os documentos apresentados foram juntados ao e-Dossiê
13031.659300/2021-17.
Na análise realizada em Despacho Decisório 8.167/2021-RENDAPJ-RENDA-
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB (e-fls. 2563-2586), se verificou que as divergências inicialmente
constatas de IRRF (“i”) estavam comprovadas:

Contudo, o mesmo resultado não ocorreu para a parcela do imposto de renda pago
no exterior (“ii”) e para o crédito presumido do imposto (“iii”). Na análise do imposto de renda
pago no exterior, se entendeu que não poderia ser reconhecida a existência do crédito em relação
a essa parcela por duas razões: a primeira, porque nenhum dos documentos de arrecadação dos
tributos pagos no exterior teriam cumprido as formalidades legais exigidas pelo art. 87 da Lei
12.973/2014 ou pela IN RFB 1.520/2014; e, segunda, porque de acordo com a planilha
apresentada pela própria contribuinte, parte dos tributos pagos no exterior teriam sido realizados
em anos anteriores:
Fl. 5192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
3

(...)

(...)

Já em relação ao crédito presumido, a análise resultou no seu aceite parcial, pois
em alguns países os respectivos documentos indicavam que a operação realizada no exterior era
isenta de imposto de renda, ou trata-se de país com subtributação (quando a alíquota nominal é
inferior a 20%). Desta forma, foram reconhecidos os créditos presumidos abaixo elencados:

Fl. 5193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
4
Assim, a conclusão do Despacho Decisório 8.167/2021-RENDAPJ-RENDA-
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB (e-fls. 2563-2586) foi o de que não poderia ser reconhecido o crédito
pleiteado na DCOMP 08070.92455.050520.1.7.02-7908 no valor de R$ 10.333.877.47 e, além
disso, haveria imposto de renda a pagar, no valor de R$ 68.583.003,86:

Por essa razão, além da expedição do referido Despacho Decisório, foram lavrados
Autos de Infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2016, com multa de ofício de 75%
e juros de mora:

As infrações verificar nos lançamentos foram:

Fl. 5194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
5

Assim, as questões relativas ao direito creditório acabaram ficando para discussão
no bojo do processo administrativo fiscal no 12448.729270/2021-69 e, no presente, a impugnação
às infrações verificadas. Também está relacionado ao crédito ora discutido o direito creditório
alegado no processo administrativo fiscal no 12448.918360/2021-22, o qual as duas DCOMPs
vinculadas, (13492.79442.210420.1.7.03-0084 e 25578.82524.120417.1.3.03-7832) não foram
mencionadas no Despacho Decisório 8.167/2021-RENDAPJ-RENDA-EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB (e-
fls. 2563-2586), porém, foram relacionadas pela RFB na medida em que o crédito lá pleiteado é
sobre pagamento de imposto de renda no exterior relativo ao ano-calendário de 2016.
Nestes autos, devidamente cientificada dos lançamentos, a contribuinte apresentou
Impugnação (e-fls. 2610-2639) e diversos documentos: Escrituração Contábil Fiscal – ECF do ano-
calendário de 2014 a 2015, além de 2016; demonstração financeira da Venezuela e Honduras, e
respectiva tradução juramentada; documentos para comprovação do imposto sobre a renda pago
no exterior: (a) Argentina – Construtora Queiroz Galvão S/A – Sucursal Argentina, (b) – El Salvador
- Consórcio Constructor Expansion Cinco de Noviembre (UDP), (c) Gana - Construtora Queiroz
Galvão S/A - Sucursal de Gana, (d) Peru - Construtora Queiroz Galvão S/A - Sucursal do Perú, (e)
Peru - Intersur Conc. S/A, (f) Peru - Constructora Recife SAC S.A, (g) Peru – Operadora Surperu S/A,
e (h) Venezuela - Construtora Queiroz Galvão S/A - Sucursal da Venezuela.
No Acórdão recorrido foi afastada a preliminar de nulidade alegada em face de
suposto cerceamento do direito à ampla defesa e contraditório, além da suposta violação à
proporcionalidade e razoabilidade. Em relação ao mérito, o primeiro ponto analisado diz respeito
à glosa da dedução relativa ao imposto pago no exterior. Restou decidido nesse ponto que a
Recorrente não havia comprovado por meio de legislação específica que os documentos de
arrecadação/retenção seriam oficiais de cada país. Mesmo assim, restou consignado no Acórdão
Recorrido uma lista extensa indicando a avaliação feita a cada um dos documentos, cujo resumo
está abaixo:
Fl. 5195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
6

No segundo ponto, em relação ao imposto de renda pago nos anos anteriores, o
Acórdão recorrido avaliou que a Recorrente não teria se desincumbido do seu ônus probatório,
pois não foi esclarecida a composição dos saldos de imposto de renda pagos no exterior entre
2014 e 2015. Afastou a alegação de que o Termo de Intimação RENDAPJ-RENDA-EQUAD no
12.320/2021, (e-fls. 209) não teria solicitado à contribuinte tal esclarecido sobre o período
pretérito, e isso porque o valor por ela indicado como imposto pago no exterior na DCOMP era
maior do que o valor referente ao ano-calendário 2016. Logo, a resposta àquela intimação deveria
ter abarcado o esclarecimento de todo os períodos que compunham o valor do crédito indicado
na DCOMP.
O terceiro ponto, em relação à glosa relativa ao crédito presumido, o Acórdão
recorrido entendeu por manter a análise anteriormente feita, pois os documentos trazidos aos
autos não mudavam a conclusão de que a parcela não reconhecida era relativa à países em que os
lucros das pessoas jurídicas são subtributados. Em relação à CSLL, o Acórdão consignou que é
procedente a exigência de a CSLL suplementar, em razão da compensação indevida de excesso
inexistente de imposto de renda pago no exterior por sucursais e controladas da autuada.
Em resumo, o trabalho realizado pelas instâncias anteriores pode ser sintetizado na
tabela abaixo:

Em sede de Recurso de Voluntário, a Recorrente alega: (i) preliminar de
cerceamento de defesa, violação ao contraditório, razoabilidade e proporcionalidade; (ii) que o
crédito possui lastro e que deve ser aplicado o princípio da verdade material, passando a
demonstrar a existência do crédito em relação a cada sucural (ii.a) Peru, (ii.b) Argentina, (ii.c)
Gana, (ii.d) Venezuela, (ii.e) El Salvador; (iii) em relação ao imposto de renda dos períodos de
2014 e 2015, informou já ter apresentado vasta documentação no processo 16682.903817/2019-
68, o qual aguardaria julgamento pelo CARF, sendo que já teria sido reconhecido pela DRJ o valor
de R$ 34.030.177,66; (iv) em relação ao crédito presumido de 9%, informa que preencheu parte
das suas obrigações acessórias de forma equivocada e que não estaríamos diante de
Fl. 5196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
7
subtributação. Juntou diversos documentos complementares às razões recursais, como
comprovação de impostos pagos em outros países, declarações oriundas de instituições
estrangeiras, além de documentação adicional relativa ao imposto de renda pago no exterior em
2014 e 2015.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
I.A - Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 4092 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 21/09/2022. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 21/10/2022 (e-fls. 4094), ou seja, antes de encerrado o prazo de 30
dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.
I.B- Preliminarmente: da necessidade de conversão do presente julgamento em
diligência
No presente caso, a origem da autuação fiscal se interliga com a comprovação do
mérito do direito creditório alegado nas DCOMPs relacionadas a este caso, as quais estavam
ligadas à três tipos diferentes de parcelas:
(i)
retenções informadas na DCOMP no valor de R$ 3.830.739,52, pois houve
divergência entre parte das retenções informadas em DCOMP e as
informadas nas DIRF pelas respectivas fontes pagadoras;
(ii)
o Imposto de Renda pago no exterior no valor de R$ 85.722.406,77 e
(iii)
o crédito presumido de 9% sobre a parcela dos lucros auferidos no exterior
no valor de R$ 8.541.084,60.
A primeira, que diz respeito às retenções, foi comprovada pelo contribuinte e aceita
em sede de Despacho Decisório. Esta matéria, portanto, já está decidida e preclusa.
Fl. 5197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
8
Já a segunda, que trata do imposto pago no exterior, viu-se que, não apenas
inexistia comprovação do seu pagamento no exterior, mas também que havia imposto de renda a
pagar, razão pela qual foram lavrados Autos de Infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 2587-2598) para a
cobrança de IRPJ em R$ 68.583.003,89 de principal (além de juros em R$ 18.640.860,44 e multa
em R$ 51.437.252,89) e de CSLL em R$ 26.618.044,17 de principal (além de juros em R$
7.234.784,40 e multa em R$ 19.963.533,12). O Acórdão recorrido reconheceu como dedutível e
comprovada a parcela paga no exterior no montante de R$ 11.616.277,60, dando ensejo a revisão
do valor do imposto lançado R$ 68.583.003,86 – R$ 11.616.277,60 = R$ 56.966.726,26. Outra
questão importante é que foi mantida a redução do IRPJ a compensar de R$ 22.640.516,27, pois
este valor já havia sido deduzido na apuração do crédito tributário lançado de ofício, assim como o
R$ 3.613.417,85 de CSLL também deduzidos.
Neste ponto, a DRJ elaborou planilha relacionando os pagamentos realizados no
exterior e os respectivos documentos. Destes, vários tinham alguma deficiência no cumprimento
das existências postas no art. 26, § 2o, da Lei no 9.249/1995, art. 16, § 2o, da Lei no 9.430/1996, e
art. 87 da Lei no 12.973/2014, além da Instrução Normativa RFB no 1.772/2017. Senão vejamos (e-
fls. 4070-4082):

(...)

Fl. 5198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
9
Além disso, sobre esse ponto há a questão ligada à ao pagamento do imposto de
renda pago no exterior em períodos anteriores (2014 e 2015). Em relação a essas questões, a
Recorrente juntou vasta documentação, inclusive tentando demonstrar em suas razões recursais a
procedência da mesma:

Em relação ao terceiro ponto, que diz respeito ao crédito presumido, o problema
está no que foi declarado pela contribuinte em seus registros e o que foi efetivamente juntado aos
autos. Os principais pontos controversos estão na demonstração dos requisitos para usufruir do
crédito presumido ligado às sucursais de Venezuela e Honduras.
Assim, estão em discussão os dois últimos itens apenas: (ii) os cumprimentos dos
requisitos legais das parcelas ligadas à utilização do imposto pago no exterior, assim como (iii)
cumprimento requisitos para fruição do crédito presumido de 9%. Ou seja, a matéria principal,
portanto, é a de análise de prova. A procedência ou não do Recurso demanda análise minuciosa
dos documentos juntados em sede recursal (e-fls. 4135-5116), para verificar se satisfazem a
comprovação que não foi habilmente realizada em sede de Impugnação.
Diante deste contexto, consigno desde logo que entendo que devem ser aceitos os
documentos juntados em sede recursal. É que, de acordo com o art. 16, §4o, “c” do Decreto
70.235/1972 há a possibilidade de juntada de documentos novos em momento posterior à
Impugnação quando foi para contrapor razões posteriormente trazidas aos autos:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 5199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
10
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

E, esta Turma tem compreendido que, nos casos em que estamos diante de
discussão oriunda de declarações de compensação, em que o principal da verdade material incide
de forma mais clara, e que o contribuinte vai se desincumbindo do seu ônus probatório durante as
fases processuais, é viável a admissão de provas juntadas em sede recursal. E, os documentos
juntados aos autos trazem verossimilhança em relação às alegações recursais.
À título de exemplo: no Acórdão recorrido, algumas parcelas do imposto pago na
Argentina não foram aceitas pois o comprovante de retenção não teria sido reconhecido pelo
órgão arrecadador (e-fl. 4070):

Em suas razões recursais, a Recorrente alega ter entrado em contato com o órgão
arrecadador local (AFIP) para atender essa exigência da legislação brasileira, contudo, a resposta
teria sido no sentido de que “não emitem certificações como a solicitada”, isto está no
“Doc_comprobatorio 01” juntado ao Recurso Voluntário (e-fls. 4135-4139):
Fl. 5200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
11

Além disso, segundo a recorrente, a comprovação das retenções do Governo
Argentino é feito por sistema próprio, o qual o acesso a ele foi demonstrado no
“Doc_comprovatório 03, 04 e 05”. Segundo a recorrente, os valores das retenções não
confirmadas batem com a que consta no sistema argentino:

É possível perceber que os documentos juntados dialogam com a análise realizada
pelo Acórdão recorrido, o que perfaz a hipótese do art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/1972.
Fl. 5201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.246 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.731615/2021-47
12
Desta forma, imperativa a admissão da sua juntada em sede recursal. E, por via de consequência,
entendo prudente converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem possa
analisar os documentos juntados em sede recursal para esclarecer os seguintes pontos:
a) Tomando como ponto de partida o trabalho realizado no Acórdão recorrido
(105-008.003 – 2a TURMA/DRJ05 – e-fls. 4048-4087) no que diz respeito à
tabela analítica constante às e-fls. 4070-4082, verifica se os documentos
juntados em sede de Recurso Voluntário modificam as conclusões ali indicadas a
respeito da admissão de parcela do imposto de renda pago no exterior, em
especial, os documentos relativos aos pagamentos realizados na Venezuela (fls.
4081 e ss.). Favor apresentar tabela idêntica atualizada, indicando em relação a
cada valor “reconhecido” ou “não reconhecido”.
b) Em relação aos valores de impostos pagos no exterior entre 2014 e 2015,
verificar se os documentos constantes nos autos e nos autos do processo
12448.729270/2021-69, em especial os juntados no Recurso Voluntário,
esclarecer a possibilidade do reconhecimento das suas parcelas para fins de
composição de saldo negativo de IRPJ e CSLL, em contraposição ao que consta
nos registros M410 e M500 da ECF. Verificar também, em relação a esses
pagamentos, se atendem à legislação. Se por algum motivo não considerar o
pagamento realizado, indicar expressamente o motivo.
c) Em relação ao crédito presumido de 9% previsto no §10o do art. 87 da Lei no
12.973/2014, verificar se procede a alegação de erro de preenchimento da ECF
ano-calendário 2016 no que diz respeito à sucursal na Venezuela, conforme
explicado pelo Recorrente nas págs. 30 a 34 do pdf do seu Recurso Voluntário
(e-fls. 4097-4134). Verificar também, em relação a esses pagamentos, se
atendem à legislação. Se por algum motivo não considerar o pagamento
realizado, indicar expressamente o motivo.
d) Ao final, emitir parecer conclusivo sobre a existência ou não do direito
creditório.
Após, intimar o contribuinte para apresentar manifestação em prazo não inferior a
30 dias. Com ou sem a sua manifestação, após o decurso do seu prazo de intimação, remeter o
processo novamente ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos
fundamentados acima.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 5202
DF CARF MF
Original